Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração intentados contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente com a empresa contratada ao recolhimento do débito apurado, bem como ao pagamento pela empresa da multa que lhe foi aplicada em razão de prejuízos identificados na prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Sul da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Carlos Eugenio Melro da Silva Resurreição, José Antônio de Figueiredo e Construtora Norberto Odebrecht S.A em face do Acórdão 1956/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.